Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-50.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705815-50.2019.8.07.0017 APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 APELADO: S. M. DO NASCIMENTO DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a ausência de pedido liminar, providencie a Secretaria a alteração do fluxo do processo no PJe. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora